Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-20.2018.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001252-20.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVONE CLAUDIO ROSA - CPF: 284.492.901-04 (VÍTIMA), Joelma Alves Rosa (VÍTIMA), Dionata Silas Silva Correa (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDINEI DO NASCIMENTO - CPF: 027.256.631-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITONN FERREIRA TELES - CPF: 034.196.791-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), S. D. R. - CPF: 054.869.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA ALVES ROSA (VÍTIMA), DIONATA SILA SILVA CORREA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO PESSOALMENTE PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA –RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INAPLICABILIDADE – ATUAÇÃO DO AGENTE INTERROMPIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – PEDIDOS SUCESSIVOS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO QUANTO O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CRIMES FORMAL – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SIMULACRO DE ARMA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – APELANTE NÃO CONFESSOU – RELATOU ESTAR À PROCURA DE EMPREGO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL AO REALIZÁ-LA – CUMPRIMENTO DE REGIME INALTERADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico e auto de avaliação indireta. Já a autoria é induvidosa, vez as vítimas, de forma assertiva, apontaram o acusado como autor do delito.

Na hipótese dos autos, nota-se que não há que se falar em desistência voluntária, na medida em que o réu realizou os atos executórios tendentes à consumação do delito de roubo, pois extrai dos autos que as vítimas se trancaram em um quarto, momento em que uma das vítimas ligou para o seu filho, que é policial civil informando o que estava ocorrendo, momento em que gritou que a polícia estava a caminho razão pela qual, o apelante e os corréus evadiram do local.

O crime de falsidade ideológica é um crime formal, que se consumou no momento em que o acusado mentiu seu nome, quando preso em flagrante, atribuindo a si mesmo falsa identidade.

A utilização de
simulacro
de
arma
de
fogo
na prática do delito não configura a
majorante
do emprego de
arma
, em razão da ausência de maior risco à integridade física da vítima, servindo apenas para caracterizar a elementar "grave ameaça" do crime de roubo.

Quanto a atenuante da confissão, depreende-se dos autos que o apelante não confessou o delito em nenhuma fase do processo, pois a versão por ele apresentada seria que estaria a procura de emprego quando o veículo que se encontrava deu problema mecânico.

Considerando a reincidência do apelante e sob a ótica do art. 33, §§ 2º, "a", e 3º, do Código Penal, revela-se adequada a manutenção do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dionata Silas Silva Correa
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 14, II, art. 299, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90, em concurso material, à reprimenda de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e mais o pagamento de 37 (trinta e sete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença Id. 2429391 a 24293958).

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer absolvição do apelante ante a causa de exclusão de tipicidade, qual seja o instituto da desistência voluntária, com base no art. 15 do Código Penal e art. 386, inciso 111, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, pela ausência de provas para condenação, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. (Id. 24294991 a 24295959)

Requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, aduzindo que os simulacros de arma de fogo encontrados com os denunciados não podem ser considerados para majoração de suas penas, uma vez que não são efetivamente arma de fogo. Ademais, as supostas vítimas negam terem vistos e terem sido ameaçadas com arma de fogo

Reivindica também sua absolvição quanto ao crime tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), com base no art. 386, inciso 11 do Código de Processo Penal, absolvição quanto ao crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), ante a causa de exclusão de culpabilidade, qual seja a ausência de exigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível, com base no art. 22 do Código Penal e art. 386, VI do CPP.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e redução da pena pela sua incidência, correção da detração penal, desde o dia 10.05.2018 até a data do acordão, antes da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme estabelece o art. 387, §2°, do CPP.

Requer ainda, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade dosada em regime aberto, conforme art.33, § 2°, alínea “e” do CP e revogação da prisão preventiva para apelar em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Em resposta, o Ministério Público requer o provimento parcial do recurso de apelação, para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
no sentido de detrair a pena do apelante no
quantum
de 01 (um) ano, 01 mês e 23 (vinte e três) dias, mantendo-se intactos os demais pontos da referida sentença. (Id. 24295961 a 24295965)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 31138460)

“
Apelação Criminal
- Roubo Majorado, na forma tentada; Falsidade Ideológica; e Corrupção de Menor [art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, c/ c art. 14, inc. II; art 299, todos do Código Penal; e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pretendida absolvição do crime de tentativa de roubo majorado por ausência de provas, ou, o reconhecimento da desistência voluntária; Absolvição do delito de corrupção de menor; Absolvição do delito de falsidade ideológica ante a ausência de exigibilidade de conduta diversa, por coação moral irresistível; Decote da majorante do emprego de arma de fogo; Aplicação da fração máxima de diminuição da tentativa; Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; Correção da detração penal; Fixação de regime inicial aberto; e Revogação da prisão preventiva - parcial admissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - necessidade de correção do erro material na detração penal - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP -
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 24272995)

“(...)Consta da inclusa peça informativa em epigrafe, que na data de 10 de maio de 2018, por Volta 11h50min, na residência localizada na Zona Rural deste Munícipio, os denunciados munido de animus furandi; tentaram subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça a pessoa, só não consumado seus intentos criminosos por circunstancias alheias as suas Vontades, tendo em Vista que a vítima conseguiu esconder-se no interior da residência e acionar a Polícia.

Segundo se depreende dos autos, os denunciados em concurso de pessoas, e com emprego de arma de fogo, utilizando-se de um Veículo Fiesta Hatch, placa OAS—4285, tentaram subtrair coisa móvel alheia, de propriedade das Vitimas lvone Claudio Rosa e Joelma Alves Rosa.

Segundo consta, a Policia Militar foi acionada pelo investigador de Polícia Civil Robson de Assis, oportunidade em que relatou que a propriedade rural onde reside sua genitora estaria sendo invadida por pessoas armadas.

De imediato, os Policiais iniciaram buscas objetivando localizar os suspeitos, logrando êxito em encontrar o veículo acima mencionado nas imediações da aludida propriedade rural que pertence a vítima Ivone Claudio Rosa, pessoa idosa.

Diante disto, a guarnição da Polícia Militar fez abordagem do veículo, após a captura, Vez que os integrantes tentaram empreender fuga. Verificou-se tratar-se dos denunciados e do adolescente SILVERIO DORCELINO RODRIGUES, de apenas15 (quinze) anos de idade.

Em buscas no interior do veículo foram encontrados O1 (uma) arma de fogo desmuniciada e um simulacro de arma de fogo, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão acostado aos autos as fls. 10.

A luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Valdinei do Nascimento, Raimundo Pinto da Silva e Cleiton Ferreira Teles, supra qualificados, corno incursos nas condutas delitivas tipificadas nos artigos 157, §2°, inciso II e parágrafo 2°-A, inciso I c/c 14, inciso II todos do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal para ao final set condenado, ouvindo-se a vítima e a testemunha adiante indicadas.(...)

QUANTO ABSOLVIÇÃO COM O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU SUBSIDIARIAMENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas nos autos para a condenação do mesmo.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do réu.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id 24272998), b
oletim de ocorrência n. 2018.151037 (Id 24272999), termo de depoimento dos policiais (Id 24273453, 24273455), termo de exibição e apreensão (Id 24273454), termo de declarações (Id 24273456, 24273459), termo de reconhecimento fotográfico (Id 24273458), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 24274493, 24274495, 24274497) e relatório policial (Id 24275452).

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito.

No que se diz respeito à autoria, o acusado, ora apelante, na fase inquisitória, apresentou-se como Raimundo Pinto da Silva e declarou que foi até a fazenda a procura de emprego e que ao chegar percebeu que o veículo em que estavam começou a ter problemas. Nesse momento, deslocaram-se até a sede da fazenda para pedir água e logo em seguida saiu do local e dirigiu-se para Rondonópolis.

Já em juízo, ao ser ouvido negou os fatos e relatou que havia saído recentemente da Penitenciária da Mata Grande, e tinha sido instruído pelo seu defensor, a procurar trabalho e foi o que fez. Na cadeia conversou com um dos corréus, o Cleiton e pediu para que o mesmo o ajudasse a procurar um serviço. Relata que saiu de Rondonópolis, juntamente com o Cleiton em direção a fazenda e enquanto estavam indo em direção da mesma, o carro apresentou problemas e com isso eles tiveram que parar na estrada.

Nesse ínterim, se dirigiu à sede da fazenda para pedir água e ao retornarem para o veículo, foram abordados pela polícia. Aduz que não se identificou prontamente pois os policiais chegaram atirando e perguntando quem teria “passagem” para matar. Ele não soube explicar por qual motivo teria sido acusado do delito.

Ocorre, todavia que, apesar da negativa de autoria, a vítima
Ivone Claudio Rosa
, na fase de inquérito, através de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Mirassol, reconheceu o paciente.

Já em juízo, confirmou o relato prestado na delegacia:

“
QUE a declarante permaneceu no local juntamente com a sua sobrinha JOELMA; QUE em seguida os homens chegaram e comemoraram a fazer perguntas CADE SEU MARIDO? CADE AS CRIANQAS? entre outras; QUE a declarante respondeu que o seu marido estava no fundo do quintal arrumando um trator juntamente com os ajudantes IVAN e BAIANO; QUE um dos criminosos pediu agua; QUE a declarante sua sobrinha e um dos criminosos seguiram para a área do fundo da residência; QUE o criminoso que acompanhou a declarante até a área do fundo anunciou o assalto, e logo em seguida pediu a chave da caminhonete; QUE neste momento JOELMA saiu correndo para o quintal do fundo da residência; QUE a declarante percebeu que o criminoso estava portando uma arma de fogo pelo volume que estava em sua cintura; QUE a declarante falou que o seu marido tinha carregado a chave da caminhonete com ele, em seguida ficou muito desesperada ao perceber que o criminoso ia sacar a arma de fogo saiu correndo para dentro da casa onde se trancou em um quarto; Que a declarante então ligou para o seu filho Robson que é policial civil e disse que tinha uns bandidos na fazenda tentando roubar a caminhonete do seu pai; Que a declarante permaneceu no quarto por alguns minutos até perceber que os assaltante tinha ido embora da fazenda; (...)”

Quanto a arma, relatou tinha um “volume”, mas não chegou a ver nenhuma arma de fogo e que não “puxaram” nenhuma arma de fogo para ela.

E quando indagada pela defensoria, a vítima reconheceu novamente o apelante como o assaltante que estava junto com ele na cabine.

E o relato da outra vítima,
Joelma Alves Rosa
, em ambas as fases, confirmou o relato da vítima Ivone.

Inicialmente, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação."
(HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506

Assim, muito embora a palavra das vítimas constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que as ofendidas foram seguras em suas afirmações.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Verifica-se, portanto, que a negativa de autoria encontra-se isolada no contexto dos autos, porquanto as vítimas foram uníssonas em apontar, com convicção, o apelante na prática do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os ofendidos tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Constatando-se que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto a desistência voluntária, o Código Penal, em seu art. 15, prevê reconhecida a desistência voluntária quando o agente, de forma voluntária, desiste de prosseguir na execução do delito.

Retira-se que, para a caracterização da desistência voluntária o agente deve cessar os atos de execução de forma voluntária, pois "não ocorre a desistência, mas a tentativa, quando o agente cessa de praticar atos executórios por circunstâncias que possam dificultar ou impedir a consumação. Ela, portanto, só ocorre quando não é forçada; havendo constrangimento moral ou material à consumação, ocorre a tentativa" (MIRABETE, Julio de Fabbrini; MIRABETE, Renato N. Código penal interpretado. 9. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 78).

Na hipótese dos autos, nota-se que não há que se falar em desistência voluntária, na medida em que o réu realizou os atos executórios tendentes à consumação do delito de roubo, pois extrai dos autos que as vítimas se trancaram em um quarto, momento em que a vítima Ivone ligou para o seu filho, que é policial civil informando o que estava ocorrendo, momento em que gritou que a polícia estava a caminho razão pela qual, o apelante e os corréus evadiram do local.

Logo, evidencia-se

que ocorreu um fato impeditivo, que levou o acusado a não prosseguir com o ato delituoso.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Como relatado alhures, almeja a defesa, a absolvição do réu pela prática do delito capitulado no art. 244-B, da Lei 8.069/90, sob o argumento de ausência de prova.

De fato, tenho que razão não lhe socorre.

Pois bem. Conforme posicionamento consolidado nos Tribunais Superiores, o delito de corrupção de menores é de natureza formal, dessa forma, basta que o maior imputável esteja acompanhado do menor no momento da infração penal, para que seja configurado o delito, não necessitando comprovar a efetiva corrupção do menor.

Importante registrar que o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº. 1127954/DF sedimentou este entendimento, ao definir que "o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal", de modo que a efetiva comprovação de corrupção do infante não se faz necessária.

Esse entendimento foi simulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 500. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ”

Ademais, ressalta-se que a participação do menor no delito, encontra-se devidamente comprovada, haja vista que as vítimas, em seus depoimentos, reconheceram o adolescente como um dos autores do crime.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA

O crime de falsidade ideológica é um crime formal, que se consuma no momento em que o acusado mentiu seu nome, quando preso em flagrante, atribuindo a si mesmo falsa identidade.

Acerca da segunda conduta, ensina o doutrinador Cleber Masson: (Código penal comentado. 6ª ed. São Paulo: MÉTODO, 2018. pg. 212).

"Aqui é um crime comissivo. Nesse caso, a falsidade ideológica divide-se em imediata (ou direta) e mediata (ou indireta). Falsidade ideológica imediata ou direita: é aquela em que o sujeito, por conta própria, insere no documento público ou particular a declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. A mesma pessoa que elabora o documento lança em seu conteúdo a declaração inverídica (falsa) ou, ainda que verdadeira, diferente da que deveria constar (diversa da que deveria ser escrita). Há nessa última situação a substituição de uma declaração verdadeira por outra também verdadeira, mas que não deveria ser inscrita no documento. Falsidade ideológica mediata ou indireta: por sua vez, é aquela em que o agente se vale de um terceiro para fazer inserir no documento público ou particular a declaração falsa diversa da que deveria ser escrita. A conduta criminosa pode ser praticada verbalmente ou por escrito, razão pela qual nem sempre se exige a presença do declarante perante a pessoa que elabora o documento."

O apelante relata que se apresentou como outra pessoa, devido a ameaça

de um dano grave, injusto, contudo, não restou comprovada nos autos tal alegação.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

QUANTO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Alega a defesa que o crime de roubo foi praticado com a utilização de simulacro de arma de fogo, instrumento, este, incapaz de incrementar maior potencialidade lesiva a conduta perpetrada pelo apelante, motivo pelo qual o simples emprego de violência e da grave ameaça configuraria a modalidade simples do delito.

Com esses argumentos, pretende, de início, a desconsideração da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal.

No termo de exibição e apreensão restou demonstrado que o crime foi praticado com o emprego de simulacro de pistola

(id. 24273454), ou seja, arma de brinquedo, restando demonstrada a inaptidão de efetuar disparos.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“...

4. A jurisprudência desta corte é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento. Precedentes. Desse modo, necessária a reforma da dosimetria da pena para afastar a majorante do art. 157, §2º, inciso I e fixar a pena definitiva no mínimo legal...”
(HC 365.549/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Dessa maneira, no que diz respeito ao emprego de arma, entendo que a conduta do condenado não autoriza seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista em lei, pois a espécie encerra hipótese em que as evidências dos autos são no sentido da utilização de um simulacro de pistola, inoperante quanto à possibilidade de disparos, de tal modo que a elevação conferida na terceira fase da dosimetria penal, por referido vetor, deve ser decotada.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Quanto a atenuante da confissão, depreende-se dos autos que o apelante não confessou o delito em nenhuma fase do processo, pois a versão por ele apresentada seria que estaria a procura de emprego quando o veículo que se encontrava deu problema mecânico.

E conforme Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, quando utilizada para a formação de convencimento do julgador.

DA DETRAÇÃO

Consta nos autos, que o apelante esteve preso pelo período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias e o douto magistrado ao realizar a detração, subtraiu o total de 01 (um) ano e 23(vinte e três) dias. Desse modo, razão assiste ao apelante, devendo realizar a correta detração de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria.

Crime de roubo.

1ª fase:
Foi reconhecida 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

2ª fase:
Não há circunstâncias atenuantes e reconhecida agravante da reincidência. A pena passa para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses

3ª fase:
Sobreveio a causa de diminuição em razão da tentativa (1/3) e 01 (uma) causa de aumento com relação ao concurso de pessoas em 1/3 (um terço). Assim, a pena passa a ser de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Crime de corrupção de menores:

1ª fase:
Foi reconhecida 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses.

2ª fase:
Não há circunstâncias atenuantes e reconhecida agravante da reincidência. A pena passa para 01 (um) ano e 03 (três) meses.

3ª fase:
Ausente causa de diminuição e aumento da pena. Assim, a pena passa a ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses

Do crime de declaração falsa

1ª fase:
Foi reconhecida 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês.

2ª fase:
Não há circunstâncias atenuantes e reconhecida agravante da reincidência. A pena passa para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.

3ª fase:
Ausente causa de diminuição e aumento da pena. Assim, a pena passa a ser de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.

Uma vez que os crimes imputados ao apelante foram praticados em concurso material, somo as penas que passam para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias. Consta ainda, que o apelante ficou em prisão preventiva por 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias.

Assim, conforme art. 387, §2º do CPP, realiza-se a detração. Desse modo, a pena definitiva passa a ser 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias.

QUANTO A ALTERAÇÃO DE REGIME

Busca a defesa alteração no cumprimento do regime aplicado.

Data vênia, sem razão.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do quantum de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

No caso, entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, por se tratar de agente multirreincidente em crimes contra o patrimônio, e que ostenta maus antecedentes.

Deste modo, embora o Enunciado n. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça indique ser "admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais", denota-se que, na situação em tela, as circunstâncias delineadas no artigo 59, do Código Penal, não são totalmente favoráveis ao acusado, razão pela qual inviável sua aplicação.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para manutenção da segregação do apelante,
à luz do noticiado nos autos, não há constrangimento ilegal quando a manutenção da custódia, ademais, o paciente possui condenação, demonstrando sua conduta para cometimento de delitos.

Desse modo, sob a ótica do art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, revela-se adequada a manutenção do regime inicial fechado.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por

Dionata Silas Silva Correa
para afastar a majorante de emprego de arma de fogo e realizar a detração do período já cumprido pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020